Tribunal: TJDFT
Processo: 0705197-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil-CPC, o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

2. Na hipótese, a autora foi instada a emendar a petição inicial para juntar aos autos procuração assinada pelo representante legal da pessoa jurídica exequente, ou comprovar que os signatários da procuração apresentada são os seus legítimos representantes, nos termos do estatuto social.

3. Como a exequente não apresentou documentação capaz de sanar a irregularidade apontada, impõe-se a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único c/c 330, inciso IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e não provido.